Tribunal: TJSP
Processo: 2136688-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ato Meramente Ordinatório - É o que pode ser praticado de ofício pelo servidor, independentemente de ordem judicial, com a finalidade de evitar a remessa desnecessária ao juiz da causa, conferindo, assim, maior celeridade ao andamento processual - Por não ser praticado pelo juiz não pode ser classificado como pronunciamento judicial, porque, por sua natureza, não pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ato Meramente Ordinatório - É o que pode ser praticado de ofício pelo servidor, independentemente de ordem judicial, com a finalidade de evitar a remessa desnecessária ao juiz da causa, conferindo, assim, maior celeridade ao andamento processual - Por não ser praticado pelo juiz não pode ser classificado como pronunciamento judicial, porque, por sua natureza, não pode ter conteúdo decisório. Equivaleria a um despacho se fosse praticado pelo juiz - Se o ato meramente ordinatório excedeu os seus limites ao determinar o depósito de importância controvertida, cabe ao juiz revê-lo de ofício ou pelo requerimento da parte, mas em nenhuma hipótese é recorrível - Recurso não conhecido.